Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721587-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa ao executado/agravante no valor de 1% do débito atualizado por ter deixado de comprovar a transferência de titularidade do bem indicado à penhora para seu nome, configurando oposição maliciosa à execução. O agravante alega, em síntese, que: 1) a aplicação da multa de 1% do valor causa, que perfaz R$ 8.000,00, deve ser afastada, tendo em vista que, para a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser caracterizado um manifesto intento da parte em confundir e enganar o Judiciário, o que não é a hipótese dos autos; 2) embora tenha adquirido o bem indicado à penhora, ainda não foi possível transferi-lo para seu nome, constando ainda como proprietário o Sr. Raniere Gonçalves Santos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a multa aplicada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o agravante, embora alertado sobre seu comportamento, não transferiu o imóvel para seu nome nem declinou as razões pelas quais deixou de fazê-lo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator